Tribunal: TJMT
Processo: 0001244-02.2019.8.11.0006
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001244-02.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FELINTHO CAVALCANTI DIAS - CPF: 007.814.281-49 (APELADO), CIBELI SIMOES DOS SANTOS - CPF: 712.300.252-00 (ADVOGADO), ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO - CPF: 986.872.631-04 (ADVOGADO), RICHARD RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.973.861-60 (ADVOGADO), CAMILA GONZAGA VANINI - CPF: 049.307.611-58 (ADVOGADO), HERBERT DIAS - CPF: 781.633.661-68 (ADVOGADO), VICTOR LUIZ MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 054.716.851-99 (ADVOGADO), SUZELEY GATTASS DIAS - CPF: 842.946.391-72 (APELADO), JOSE DO VALE GARCIA - CPF: 007.678.751-68 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), CLEITON TUBINO SILVA - CPF: 396.434.921-68 (ADVOGADO), TANIELLY PASTICK ALVES - CPF: 041.643.911-03 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO MARQUES GARCIA - CPF: 202.653.871-91 (APELANTE), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DO VALE GARCIA - CPF: 007.678.751-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO JOAO MARQUES GARCIA - CPF: 202.653.871-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FELINTHO CAVALCANTI DIAS - CPF: 007.814.281-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SUZELEY GATTASS DIAS - CPF: 842.946.391-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOSE DO VALE GARCIA (APELANTE), ESPÓLIO DE FELINTHO CAVALCANTI DIAS (APELADO), NATHALIA BELTRAO DE ARAUJO - CPF: 046.451.911-01 (ADVOGADO), GABRIELLI ALBERTINI VENTURELLI - CPF: 049.727.011-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CONTRATO PARTICULAR DE PARCERIA AGROPECUÁRIA) – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS – NULIDADE DE ALGIBEIRA – REJEIÇÃO – ERRO DE PROCEDIMENTO (MORTE DA INVENTARIANTE E SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO REALIZADA) – ÓBITO NOTICIADO APENAS NA INSTÂNCIA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ PROCESSUAL – VALOR DA EXECUÇÃO – APURAÇÃO POR PERÍCIA JUDICIAL – SENTENÇA JUSTIFICADA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça,
a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta
(REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019).

Não há que se falar em nulidade do processo ou suspensão dos atos processuais, por morte da parte, nos termos do artigo 313, I, CPC, ao argumento de efeitos
ex tunc
, se nenhum ato processual praticado entre o óbito e a sentença objurgada evidencia prejuízo aos litigantes, primando-se pelos princípios de dever de lealdade e boa-fé processual.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo ESPÓLIO DE JOSÉ DO VALE GARCIA, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos dos Embargos à Execução nº 0001244-02.2019.8.11.0006,
julgou-os procedentes
, nos seguintes termos:

a-)
ACOLHO a pretensão da embargante e, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os presentes Embargos à Execução, reconhecendo o excesso de cobrança promovido na ação de execução distribuída sob o código nº 4835 (autos n. 4-96.1987.811.0006). Via de consequência, reconheço o débito remanescente, em favor do Embargado/Exequente ESPÓLIO DE JOSÉ VALE GARCIA, no importe de R$ 113.349,96 (cento e treze mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), atualizado até maio/2023 (data da entrega do laudo pericial).

b-)
Condeno a parte embargada/exequente ao pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado em excesso, nos termos do § 2º do artigo 85, do Novo Código de Processo Civil e Precedentes do STJ (acima mencionados), em face do princípio da causalidade.

c-)
Após o trânsito em julgado, TRASLADE-SE cópia desta sentença para os autos da execução, conferindo prosseguimento àquele feito. Naqueles autos, INTIME-SE a exequente para apresentar cálculo atualizado do débito e requerer o que entender de direito.

A parte apelante alega:

1-)

intempestividade dos embargos à execução
, pois o Apelado tomou conhecimento da decisão proferida em 21/11/2014 para pagar em 03 (três) dias ou opor embargos no prazo legal (ID. 57594456 - Pág. 39-40) dos Autos Principais;

- em 25/05/2015 o Apelado peticionou nos autos requerendo a juntada de procuração outorgada através de sua representante legal, com a indicação do respectivo número do feito (ID. 57594465 - Pág. 20;

- a procuração outorgou poderes específicos para o causídico atuar nos Autos Principais. Além disso, a juntada da procuração e habilitação ocorreu 06 (seis) dias depois da juntada da certidão do Oficial de Justiça;

- o Apelado compareceu espontaneamente no processo em 25/05/2015, sendo que a partir desta data iniciou a contagem do prazo para opor os embargos cabíveis;

- a decisão proferida em 12/05/2016, ou seja, quase um ano após o comparecimento espontâneo do Apelado, que suspendeu o prazo para oposição de embargos foi proferida em completo equívoco, uma vez que tal prazo já havia transcorrido.

2-)

erro de procedimento
adotado pelo Juízo
a quo
, uma vez que proferiu sentença quando o representante legal do Apelado havia falecido;

- em 22/12/2023 a representante do Apelado, Sra. Suzeley Gattas Dias, veio a falecer. Todavia, não houve a suspensão do processo na forma do art. 313 do CPC;

- a norma processual é taxativa ao dispor que na hipótese de morte de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador o processo deve ser imediatamente suspenso;

- em que pese o falecimento não ter sido comunicado ao Juízo
a quo
, a suspensão do art. 313 do CPC tem início automático, ou seja, desde o momento em que ocorre o falecimento, independentemente de conhecimento do juiz acerca do fato;

- dessa forma, ante a não observância do art. 313, inciso I, do CPC, a sentença deve ser anulada.

3-)
o valor da execução
se mostra equivocado, pois o Perito nomeado pelo Juízo na elaboração do cálculo se equivocou, uma vez que não elaborou como determinado pelo Juízo
a quo
;

- conforme Laudo constante nos autos, o
Expert
entendeu que valor principal do débito em maio de 2023 perfazia a importância de R$25.785,77 (vinte e cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos), como se infere no ID. 118997645 - Pág. 12;

- o perito utilizou como data de início para correção monetária o dia 06/11/1987, indicando como a data em que foi cumprido o ato de busca e apreensão no processo de execução;

- o laudo foi elaborado em erro uma vez que o inadimplemento está datado de 01/01/1987, ao passo que o cálculo considerou a data inicial o dia 06/11/1987;

- o cálculo elaborado pelo Expert nomeado pelo Juízo a quo está em dissonância com a decisão judicial que fixou os parâmetros para a sua elaboração;

- o seu assistente técnico utilizou a calculadora do Banco Central, apontando como valor principal a quantia de R$100.013,18 (cem mil, treze reais e dezoito centavos) (ID. 121458593 - Pág. 4);

- o laudo elaborado pelo seu assistente técnico indicou como valor devido o total de R$440.858,09 (quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos), como se infere no documento de ID. 121458593 dos Embargos à Execução.

4-)
redução dos honorários de sucumbência
, na hipótese de não haver acolhimento aos argumentos lançados nos tópicos anteriores, ante a ausência de proporcionalidade pelo douto Julgador singular.

Desse modo, requer:

a-) extinguir os embargos à execução ante a sua intempestividade, sob pena de ofensa ao art. 918, inciso I, do CPC/15, pois afronta o art. 915 c/c art. 239, § 1º, ambos do CPC/15, bem como, os correspondentes do CPC/1973;

b-) não sendo acolhida a tese anterior, requer a anulação da sentença, ante a não observância do art. 313, inciso I, do CPC;

c-) no mérito, provimento do recurso para reconhecer que o débito dos Apelados perfaz a quantia de R$440.858,09 (quatrocentos e quarenta mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos);

d-) fixação dos honorários de sucumbência, que nos termos das razões ofertadas deve incidir em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado.

Contrarrazões no ID nº 209410803. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

De início, é importante fazer um resumo da lide.

Trata-se de Embargos à Execução opostos em face da Ação de Execução de Título Extrajudicial distribuída sob o nº 4-96.1987.811.0006, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres.

Essa execução foi iniciada
em junho de 1987
pelo Apelante em face do Apelado requerendo, à época, a entrega de 50 (cinquenta) vacas, 15 (quinze) bezerros machos de um ano e meio e 08 (oito) bezerros machos de seis meses.

O Apelado foi citado naqueles autos em 11/05/1987, constando também em certidão datada de 10/07/1987 (ID. 57593599 – Pág. 30 e 42).

Após o devido trâmite processual e a realização de perícia por profissional habilitado do Juízo, sobreveio sentença julgando procedentes os Embargos à Execução e reconhecendo o excesso de cobrança promovido na ação de execução distribuída sob o Código nº 4835 (autos n. 4-96.1987.811.0006).

A r. sentença reconheceu o débito remanescente em favor do Embargado/Exequente\Apelante ESPÓLIO DE JOSÉ VALE GARCIA, no importe de R$113.349,96 (cento e treze mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), e condenou a embargada/exequente ao pagamento de honorários advocatícios, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor cobrado em excesso.

Pois bem.

I- Da intempestividade dos embargos à execução

Pode-se observar dos autos, que
estes vem se arrastando a anos
(desde junho de 1987!) e, acerca dos fatos ocorridos no bojo da ação de execução – ação principal nº 0000004- 96.1987.8.11.0006, inexiste fundamento a alegação de intempestividade dos embargos à execução, pois os embargos foram opostos dentro do prazo legal.

Ressalte-se que não houve durante toda a instrução processual, qualquer manifestação por parte do Apelante da suposta nulidade de atos, onde é cediço que, à luz do artigo 278 do CPC, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, confira-se:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Aliás, a tentativa do Recorrente em afirmar suposto transcurso de prazo para que houvesse a oposição de Embargos nada mais é do que a prática classificada pelo STJ como
Nulidade de Algibeira
.

Fica evidente que, agindo assim, o Apelante ocultou a suposta nulidade processual, deixando para suscitá-la em momento considerado por ela conveniente, amoldando-se ao que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça chama de
nulidade de algibeira ou de bolso
, o que é rechaçado pela principiologia do CPC, notadamente em atenção à boa-fé processual e a lealdade que devem nortear a atuação de todos os que atuam no processo.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHE SUPOSTO VÍCIO PROCESSUAL COM BASE EM ARGUMENTO APENAS APRESENTADO EM PRELIMINAR SUSCITADA PELA RÉ APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - INST NCIA PRECEDENTE QUE CONSIDERA A NULIDADE DE CITAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRAZO PARA DEFESA NO MANDADO VÍCIO INSANÁVEL, A DESPEITO DA MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO STJ ACERCA DA VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. Cinge-se a controvérsia em definir se é possível e juridicamente legítimo a parte se valer de defesa atinente a vício processual considerado insanável, para tanto utilizando argumento não deduzido quando da análise acerca da mesma questão, proferida por instância superior que reputou inexistente a apontada nulidade, porém por fundamentação diversa. 1. O entendimento do STJ é firme no sentido de que o condicionamento da interposição de qualquer recurso ao depósito da multa do art. 538, parágrafo único, do CPC/1973 [correspondente ao § 3º do art. 1.026 do CPC/15] só é admissível quando se está diante da segunda interposição de embargos de declaração protelatórios, o que não ocorreu no presente caso. 2. Inaplicável o óbice da súmula 7/STJ, pois desnecessário o reenfrentamento do acervo fático-probatório para o delineamento da questão controvertida. 3. Mesmo as matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, razão pela qual não podem ser revisitadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.
4. É vedada a manipulação do processo pelas partes por meio da ocultação de nulidade, calculando o melhor momento para a arguição do vício (nulidade de algibeira ou de bolso).
Precedentes. 5. Afastamento da multa por embargos de declaração protelatórios, porquanto opostos com nítida finalidade de prequestionamento da matéria arguida no especial (Súmula 98/STJ). 6. Recurso especial provido." (REsp 1637515/AM, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 27/10/2020).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INAPLICABILIDADE DOS ÓBICES DAS SÚMULAS 7 E 126/STJ. CARÊNCIA DE OFENSA DO ART. 932 DO NOVO CPC. FUNDAMENTO NÃO ATACADO - SÚMULA 182/STJ. PEDIDO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS EM NOME DE DOIS CAUSÍDICOS. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DESSE PLEITO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PUBLICAÇÃO EM NOME DE APENAS UM DELES. NULIDADE GUARDADA (NULIDADE DE ALGIBEIRA). VALIDADE DAS INTIMAÇÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se observa a existência de fundamento constitucional relevante no acórdão estadual, mas apenas de debate a respeito de dispositivos infralegais, assim, era desnecessária a interposição de recurso extraordinário. Afasta-se a pretensão por aplicação da Súmula 126/STJ. 2. No tocante à tese de que a manifestação da segunda instância foi calcada em fatos e provas, igualmente não merece guarida. A pretensão recursal do agravado perpassa pela correta qualificação jurídica acerca da nulidade de intimações, o que justifica a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ. 3. Segundo o entendimento do STJ, 'a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade' (AgInt no AREsp 1.389.200/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019). 4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ. Precedente.
5. De acordo com a jurisprudência desta Corte, 'a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta'
(REsp 1.714.163/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2019, DJe 26/9/2019). 6. Agravo interno desprovido.(AgInt no REsp 1842662/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020).

Ora, passadas todas as fases do processo (postulatória, saneadora, instrutória e decisória), somente após o proferimento da sentença pelo juiz que reconheceu o excesso a execução, é que o Apelante alega em sede recursal a mencionada ausência de observância aos prazos?

II-) Do erro de procedimento

Cumpre ressaltar-se que, muito embora não faltem julgados encampando a tese de que a suspensão do processo, por morte da parte, se dá automaticamente, como efeito imediato do falecimento, a interpretação mais adequada, até por coerência com o disposto no §1º, I, do art. 313 do CPC (suspensão do processo), é aquela segundo a qual a suspensão depende de decisão judicial.

No caso, elucidativos são os apontamentos pelo magistério de Fredie Didier Júnior, a esse respeito, ao fazer menção ao disposto no art. 265 (atual 313, do CPC), vejamos:

A suspensão do processo depende de decisão judicial. Costuma-se dizer que essa decisão teria conteúdo declaratório, pois o processo já "estaria suspenso" desde a data de ocorrência do fato jurídico causador da suspensão, ressalvadas as hipóteses do inciso IV do art. 265, em que a decisão seria constitutiva.

A maior parte da doutrina parece confundir o conteúdo da decisão com a sua eficácia temporal (...).

A decisão que suspende o processo é constitutiva, pois paralisa a atividade processual, ainda que se dê a essa decisão, como corretamente se costuma dar, uma eficácia retroativa até a data da ocorrência do fato jurídico que ensejou a suspensão. (Júnior, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil. Volume 1. 15º edição. Juspodium, 2013. p. 627).

Entretanto, o próprio STJ, tem relativizado sua tradicional jurisprudência sobre o assunto, ao admitir que a suspensão do processo, em alguns casos,
pode não coincidir com a morte da parte
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. SÚMULA 284/STF. TÍTULO EXECUTIVO. CERTEZA E LIQUIDEZ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. SÚMULA 7/STJ.
FALECIMENTO DE ALGUNS EXEQUENTES. HABILITAÇÃO SUCESSORES. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE PROCESSUAL E SEGURANÇA JURÍDICA
. 1. (...) 3.
Esta Corte tem se orientado pelo prestígio dos princípios da segurança jurídica e da celeridade processual, mitigando a necessidade de suspensão automática do processo por falecimento de uma das partes quando existente litisconsórcio passivo, mormente ante a ausência de comprovado prejuízo para os herdeiros do de cujus
(REsp 1328760/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 12/03/2013) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 995084 / PE; Relator: Ministro NEFI CORDEIRO; Julgado em 17/09/2015; DJe 08/10/2015)

A irregularidade processual, de que se pode cogitar com base no artigo 313, I, do CPC/15, não descarta a disciplina das normas estruturantes do sistema de invalidades processuais, entre as quais se destaca aquela que erige o prejuízo como requisito indispensável à invalidação de atos processuais.

Neste caso, no é oportuna, em particular, a palavra da doutrina, vejamos:

(...) o sistema das invalidades processuais é construído para que não haja invalidades.
A nulidade de um ato processual ou do procedimento é encarada pelo direito processual como algo pernicioso. A invalidação do ato deve ser vista como solução de ultima ratio, tomada apenas quando não for possível aproveitar ato praticado com defeito. O magistrado deve sentir um profundo mal estar quando tiver de invalidar algum ato processual (...). A invalidade processual é sanção que somente pode ser aplicada se houver a conjugação do defeito do ato processual (pouco importa a gravidade do defeito) com a existência de prejuízo
. Não há nulidade sem prejuízo (pas de nullieté sans grief). A invalidade processual é sanção que decorre da incidência de regra jurídica sobre um suporte fático composto: defeito + prejuízo" (Fredie Didier Júnior, Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, Podivum, p. 253).

No caso, a falta de imediata sustação da marcha processual, após o falecimento da parte, não trouxe prejuízo algum aos seus sucessores.

Lado outro, considerando que o fato foi noticiado somente nas razões do recurso, nota-se que o Exequente\Embargado\Apelante, como já mencionado alhures, manteve-se, todavia, silente a respeito, muito provavelmente guardando na
algibeira
a alegação da nulidade para utilizá-la futuramente se conveniente lhes fosse, conduta decerto contrária ao dever de lealdade processual imposto às partes pelo princípio da boa-fé objetiva (artigo 77, II, CPC/15). E, agindo assim, acabaram por concorrer para a comunicação da suposta nulidade que agora combate, circunstância que lhes retira a legitimidade para requerer a invalidação dos atos, nos termos do artigo 276 do CPC/15.

Além disso, destaca-se que não se trata de caso de nulidade da sentença, ou erro de procedimento, mas de mera formalidade, ora pois, a Sra. Suzeley não se tratava da Embargante propriamente dita, e sim, por ser a inventariante do Espólio de Felintho, da representante deste.

O Executado nos autos principais, tratava-se do Sr. Felintho Cavalcante Dias, e em decorrência de seu falecimento, a Sr. Suzeley Gattas Dias, inventariante, ingressou ao feito, pura e tão somente, como representante do Espólio, sendo que o atual inventariante do Espólio o representará.

Desta forma, não há que se falar em erro de procedimento capaz de ensejar a nulidade da sentença

III- o valor da execução

O Recorrente aponta que o Laudo apresenta divergência aos parâmetros devidos no que se refere a data do início dos cálculos, em anexo à sua manifestação apresenta Parecer Técnico elaborado por seu Assistente Técnico o qual apresenta cálculo no valor de R$440.858,09 (quatrocentos e quarenta mil oitocentos e cinquenta e oito reais e nove centavos) o que, com a devida vênia, não condiz com os parâmetros corretos.

A data inicial da evolução do de Cz$ 119.887,74 (cento e dezenove mil oitocentos e oitenta e sete reais e setenta e quatro centavos), foi nov/1987, considerada para desenvolvimento dos cálculos, época do inadimplemento da obrigação, conforme demonstrado no Auto de Busca e Apreensão.

A apreensão restou parcialmente exitosa no tocante às 50 (cinquenta) vacas, que se encontravam em posse do embargante. Contudo, não foram apreendidos 15 (quinze) bezerros de ano e meio, machos, os quais foram convertidos em execução para quantia certa.

Para a apuração do
quantum
atinente aos 15 (quinze) bezerros, o Juízo singular fixou os seguintes parâmetros:

“I. Valor nominal dos semoventes: Cz$ 119.887,74 (cento e dezenove mil oitocentos e oitenta e sete cruzados e setenta e quatro centavos);

II. Correção monetária da diferença apurada: INPC, conforme contrato firmado pelas Partes;

III. Juros Moratórios: 0,5% a.m. até 10/01/2003, após, 1% a.m.;”

De acordo com a perícia judicial, o valor nominal referente aos 15 (quinze) bezerros, em 06/11/1987 perfaz Cz$ 119.887,74 (cento e dezenove mil, oitocentos e oitenta e sete cruzados e setenta e quatro centavos), o qual foi atualizado até maio/2023 pelo INPC, resultante na quantia de R$ 25.785,77 (vinte cinco mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Sobre o valor atualizado, houve a aplicação de juros de mora de 0,5% a.m. até janeiro de 2003 e após, 1,0% a.m., sendo apurado o valor de R$87.564,19 (oitenta e sete mil quinhentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos) a título de juros moratórios, consoante se vê da tabela acostada ao laudo pericial (ID 118997644 - Pág. 23).

Destarte, o laudo pericial elaborado pelo Perito Judicial restou conclusivo no seguinte sentido:

“I. Inicialmente, partiu-se a verificação do peso dos 15 (quinze) bezerros de ano e meio machos, sendo de 7 (sete) arrobas por animal, totalizando 105 arrobas;

II. Para quantificação do saldo inicial, considerou-se a cotação da arroba do boi em nov/1987 pela quantia de US$ 19,30 (dezenove dólares e trinta centavos) e o valor do dólar a Cz$ 59,16 (cinquenta e nove cruzados e dezesseis centavos), mesmos parâmetros adotados pelas Partes;

III. Assim, o ponto de partida dos cálculos periciais foi o valor nominal de Cz$ 119.887,74 (cento e dezenove mil, oitocentos e oitenta e sete cruzados e setenta e quatro centavos) em nov/1987;

IV. O valor original apurado foi evoluído pelo INPC desde nov/1987 a maio/2023 e acrescido de juros de mora de 0,5% a.m. até 10/01/2003, após, 1% a.m;

V. Assim, após a evolução dos cálculos, apurou-se em favor do Embargado/Exequente a quantia de R$113.349,96 (cento e treze mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), posicionado em maio/2023.” (ID 118997644 - Pág. 24).

Com base nos parâmetros de cálculo citados, tem-se que o valor atualizado remanescente do contrato de parceria pecuária firmado entre as partes perfaz, em favor do Embargado\Apelante, a quantia de R$113.349,96 (cento e treze mil trezentos e quarenta e nove reais e noventa e seis centavos), atualizado até maio/2023.

Atento aos esclarecimentos apresentados pelo perito no ID. 128709493 - Pág. 5, o Juízo
a quo
concordou que o valor da obrigação em arroba (@) deve ser convertido para moeda (Cz$) com as cotações de nov/1987, mantendo-se os cálculos apresentados no Laudo Pericial (data de início em 06/11/1987).

Assim, não tendo sido constatada pelo Juízo qualquer divergência/irregularidade nos parâmetros utilizados para elaboração do cálculo do Perito Judicial, ele foi devida e corretamente homologado, de modo que não comporta qualquer modificação à sua conclusão.

IV- dos honorários sucumbenciais

Como relatado, o Juízo singular reconheceu o excesso à execução e condenou o Apelante ao pagamento de honorário de sucumbência em favor do Apelado, arbitrados no patamar de 10% sobre o valor cobrado em excesso, nos moldes do art. 85, §2º do CPC e precedentes do STJ.

O Apelante sustenta em seu recurso que o valor dos honorários sucumbenciais fixados está em desequilíbrio com o valor reconhecido da dívida na sentença, e requer a reforma desta para que os honorários sucumbenciais sejam calculados com base no valor reconhecido do débito, e não sobre o excesso à execução.

Ocoore que o art. 85, §2º do CPC dispõe que os honorários de sucumbência serão fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido.

O entendimento da jurisprudência pátria inclusive dos Tribunais Superiores é dominante no sentido de que o valor dos honorários sucumbenciais nos embargos à execução e na impugnação ao cumprimento de sentença serão fixados sobre o valor do excesso cobrado, não tendo que se falar em ofensa a proporcionalidade, no caso em concreto.

Nesse sentido, o STJ e esta Corte já se manifestaram:

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DE CAUSALIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO EXECUTADO. 1. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença em que se reconheceu o direito de a contribuinte reduzir o quantum exequatur, na fase de execução lato sensu. Tendo havido o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, natural o estabelecimento de honorários sucumbenciais em favor do executado, porquanto pelo princípio da causalidade, a parte credora deve suportar os ônus sucumbenciais.
2. Considerando que a parte devedora obteve parcial êxito em sua impugnação ao cumprimento de sentença para redução do valor a ser pago ao credor, ela faz jus aos honorários sucumbenciais a serem fixados pelo Juízo da execução em percentual sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre o valor decotado do inicialmente executado, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, corroborando com o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(REsp n. 1.725.436/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/5/2019, DJe de 19/6/2019). 3. Agravo conhecido para se negar provimento ao Recurso Especial. (STJ – Aresp 2490462 RS 2023/0393554-7, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 27/02/2024, T2 – Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 01/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. AGRAVO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com o trânsito em julgado da sentença, os litigantes ficam adstritos aos limites impostos pelo título judicial e não podem rediscutir o que não está assegurado na condenação na fase de cumprimento, sob pena de ofensa à coisa julgada. 2. A Corte de origem consignou que não houve erro material ou omissão na sentença exequenda e que o título executivo judicial é claro quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios a serem pagos por ambas as partes. A revisão desse entendimento exigiria o reexame da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, no caso de acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Entendimento consolidado pela Corte Especial no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.134.186/RS.
4. No caso em tela, o reconhecimento do excesso de execução em sede de impugnação do cumprimento de sentença resultou na redução da quantia a ser executada, de modo que o executado faz jus à fixação de honorários advocatícios em seu favor, fixados em percentual sobre o valor descontado do inicialmente cobrado (proveito econômico), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/2015
. 5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.(STJ - AgInt no AREsp: 1724132 SC 2020/0163582-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/04/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
1. A base de cálculo dos honorários advocatícios nos embargos à execução julgados procedentes corresponde ao excesso apurado. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1609254 SC 2016/0165090-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/09/2019, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE ACOLHEU IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – BASE DE CÁLCULO - PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, a verba honorária fixada em quinze por cento deve incidir sobre o valor em excesso, que corresponde ao proveito econômico da executada.
Na hipótese concreta, de fato, ficou caracterizado excesso de execução no montante cobrado pela parte exequente,
de modo que a verba honorária deve incidir sobre o proveito econômico obtido pela parte executada com a impugnação ao cumprimento de sentença
, ou seja, deve incidir sobre a diferença entre o valor pretendido no cumprimento de sentença e o efetivamente devido (excesso de execução). (TJ-MT 10094483120228110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2022)

Recentemente o Superior Tribunal de Justiça através do Tema nº 1076/STJ firmou tese no sentido de que a apreciação equitativa não é permitida nos casos em que os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico forem elevados, devendo ser o valor dos honorários calculados com base no valor da causa, da condenação ou do proveito econômico obtido.

Não há que se falar em desacordo com o princípio da proporcionalidade, vez que a r. sentença recorrida ao fixar os honorários sucumbências fundamentou-se na legislação vigente, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, acima citado.

Esta Corte vem inclusive, nos recentes julgados, aplicando o Tema nº 1076 do STJ, devendo o valor dos honorários de sucumbências ser fixados nos termos do art. 85, §2º do CPC, como feito no presente caso.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INVIABILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAL DO ARTIGO 85, § 2º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.
Acerca da matéria discutida, segundo o entendimento do Tema 1.076 do STJ: “Definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”. “Tese Firmada: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. No caso, o valor da causa ou se considerar o proveito econômico, é elevado, não se aplicando a apreciação equitativa. (TJ-MT 00072417220198110003 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIMENTO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - PROSSEGUIMENTO QUANTO AOS COOBRIGADOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - CABIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO - DESERÇÃO - EXCESSO DE FORMALISMO - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida exceção de préexecutividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de uma das partes. 2. Considerando que a parte agravante foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios nos termos estabelecidos nos incisos de I a IV do § 2.º do artigo 85 Código de Processo Civil, não há se falar em fixação por equidade. 3
. Conforme o novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há como sustentar o arbitramento de honorários advocatícios por equidade nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.
4. Extinta a execução em relação à parte coexecutada e fixados honorários advocatícios na origem, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais. (TJ-MT 10086957420228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 11/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2022)

Dessa forma, deve o recurso interposto ser julgado improcedente, e o valor dos honorários de sucumbência fixados na r. sentença ser mantido, por estar em consonância com lei e a jurisprudência (tema nº 1076 STJ).

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

À vista do trabalho adicional do advogado nesta fase, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para 15% (quinze por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024